Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois furtos qualificados consumados e um tentado, todos cometidos no mesmo dia e mediante o mesmo modus operandi, em continuidade delitiva, no interior de estabelecimento comercial. As defesas restringem as insurgências à dosimetria da pena, buscando redimensionamento do critério de exasperação da pena-base com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, além da exclusão da valoração negativa da conduta social de um dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/8 aplicada para a exasperação da pena-base diante de circunstância judicial negativa viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade; e (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social em razão da prática do crime durante o cumprimento de execução penal configura bis in idem ou extrapola os limites do art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria insere-se na margem de discricionariedade do magistrado, desde que observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo obrigatoriedade legal de aplicação da fração de 1/6.
4. A aplicação da fração de 1/8 em razão de circunstância judicial negativa (antecedentes ou conduta social) encontra respaldo em entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e se mostra adequada às peculiaridades subjetivas dos réus.
5. A valoração negativa da conduta social, com fundamento na prática do crime durante o cumprimento de execução penal, não configura bis in idem quando não utilizada para fundamentar outra agravante e evidencia descompromisso com o processo de ressocialização.
6. A sentença observou os critérios legais para individualização da pena, fundamentando devidamente a escolha das frações aplicadas e as circunstâncias judiciais consideradas, sendo incabível a revisão do quantum na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A fração de 1/8 para exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa é válida, desde que fundamentada e proporcional ao caso concreto.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de execução penal justifica a valoração negativa da conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal.
3. A dosimetria da pena é matéria discricionária do julgador, submetida ao controle de legalidade e proporcionalidade, não sendo obrigatória a aplicação de fração fixa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 68; 155, § 4o, IV; 71; 44, I a III; 77, caput. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.